Tribunal: STF
Processo: RE 1450184
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — CONDENAÇÃO JUDICIAL — EXECUÇÃO DE SENTENÇA — CRÉDITO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA — ACESSÓRIOS — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — APLICAÇÃO DO ART. 1°-F DA LEI N° 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI N° 11.960/09 — INADMISSIBILIDADE.



    1. O Colendo STF decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei n° 11.960/09 (ADI n° 4.357 e 4.425). Juízo de exclusão que remove do ordenamento jurídico a manifestação estatal inválida com todas as consequências daí decorrentes, inclusive a plena restauração de eficácia das leis e das normas afetadas pelo ato declarado inconstitucional. 



    2. ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ (Súmula Vinculante n° 17). Depósitos tardios. Juros de mora devidos. Extinção da execução. Inadmissibilidade. Sentença reformada. Recurso provido.” (Doc. 19, p. 2)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 23).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 1º e § 5º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 17. Sustenta a necessidade de incidência, no presente caso, do artigo 1º-F da Lei 11.960/2009. Defende, ainda, a incidência de juros de mora somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o precatório deveria ter sido pago, conforme entendimento firmado na Súmula Vinculante 17. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que os valores objetos de requisitórios já expedidos sejam corrigidos e tenham os juros aplicados em conformidade com a modulação de efeitos a ser realizada por esta C. Corte, bem como sejam excluídos os juros moratórios do período disciplinado no art. 100, § 5º, CFRB” (Doc. 22, p. 29).



    Gelsemira Baronto dos Reis e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 28).



    O órgão julgador do Tribunal de origem proferiu juízo positivo de retratação em relação ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 e ao Tema 810 da Repercussão Geral, bem como juízo negativo de retratação quanto ao Tema 1.037 da Repercussão Geral, em acórdãos que portam as seguintes ementas, respectivamente:



    “PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, 11, CPC) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CABIMENTO.



    PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - CRÉDITO OBJETO DE REQUISITÓRIO EXPEDIDO EM 2002 - ENCARGOS DA MORA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI Nº 11.960/09 - TEMA N° 810 STF - INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DAS ADI N° 4.387 E 4.425. 



    Condenação judicial referente a servidores públicos. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados de acordo com os parâmetros definidos, com efeitos vinculantes e erga omnes, no julgamento das ADI n° 4387 e 4425. Modulação dos efeitos do julgamento. Inaplicabilidade do Tema n° 810. Juízo de retração. Cabimento. Adequação do julgado.” (Doc. 34, p. 2, destaquei)



    “PROCESSUAL CIVIL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DESCABIMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - CRÉDITO OBJETO DE PRECATÓRIO - ENCARGOS DA MORA - PAGAMENTO A DESTEMPO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N° 17 - TEMA N° 1.037, STF - NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DA GRAÇA. 



    Execução em face da Fazenda Pública. Precatório. Pagamento fora do prazo constitucional. Encargos da mora. Incidência de juros moratórios durante a expedição do precatório e o final do exercício seguinte, chamado ‘período da graça’. Descabimento. Inteligência da Súmula Vinculante n° 17. Tema 1.037 STF. Acórdão em consonância com o paradigma. Juízo de retratação. Descabimento. Manutenção do acórdão recorrido.” (Doc. 35, p. 2, destaquei)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 43).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, constata-se que remanesce o interesse do Estado de São Paulo em relação à incidência de juros de mora somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o precatório deveria ter sido pago.



    O recurso merece prosperar.



    Esta Suprema Corte assentou que não são devidos os juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da Constituição da República). Nesse diapasão foi a tese fixada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 591.085-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2009, Tema 147 da Repercussão Geral, cujo acórdão porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. 



    II - Julgamento de mérito conforme precedentes. 



    III - Recurso provido.” (Destaquei)



    Eis o teor do enunciado da Súmula Vinculante 17:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” (Destaquei)



    Impende destacar que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.169.289, Tema 1.037 da Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/06/2020, assentou a subsistência da Súmula Vinculante 17 após o advento da Emenda Constitucional 62/2009, ratificando-se o entendimento de que não são devidos os juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no período de graça (artigo 100, § 5º, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009), em tese assim fixada:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o parágrafo 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Destaquei)



    Consectariamente, não devem incidir juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente.



    Nada obstante, em casos de não pagamento do precatório dentro do prazo previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição da República, os juros moratórios devem incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO.



    1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição.



    2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes.



    3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário.” (RE 940.236-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal.



    2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.098.732-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30/4/2018, destaquei)



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu desse entendimento, porquanto, ao constatar que o pagamento do precatório foi realizado fora do prazo constitucional, entendeu serem devidos os juros moratórios desde a sua expedição até o seu efetivo pagamento, incluindo, de forma equivocada, o período entre a apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte, o chamado prazo de graça constitucional.



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo para o fim específico de afastar a incidência de juros de mora no período entre a apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação, certo que os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso somente fluirão a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveriam ter sido pagas as parcelas do precatório em questão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente